Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o atual andamento processual da ação trabalhista n. 1000311-08.2021.5.02.0373, bem como se já houve o devido trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora